Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-28.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000255-28.2021.8.05.0046 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: DENILDO DE JESUS Advogado(s):LUAN FERREIRA PEIXINHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta por DENILDO DE JESUS, em virtude de interrupção no fornecimento de água nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em plena pandemia de COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisa-se (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a suposta ausência de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio; (iii) a alegação de incompetência do juízo de primeiro grau em razão da matéria; e (iv) a configuração ou não do dever de indenizar por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR: Inexistente o alegado cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a produção de provas às partes, sem requerimento específico da perícia técnica. A ausência de requerimento administrativo não inviabiliza a ação individual, mormente diante da pretensão resistida e da existência de ação civil pública conexa. A via coletiva é faculdade, não obrigação. No mérito, restando comprovado o desabastecimento prolongado de água, fato público e notório, reconhecido em ação coletiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC. O dano moral, in re ipsa, decorre da violação da dignidade da consumidora pela falha grave na prestação do serviço essencial. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido. Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 932, IV, “a”; 489, §1º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI; 14; 22. Código Civil, art. 186. Jurisprudência Relevante Citada: TJBA, RI nº 8000417-96.2016.8.05.0046; 8000460-33.2016.8.05.0046; 8000429-13.2016.8.05.0046; 8000418-81.2016.8.05.0046. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000255-28.2021.8.05.0046, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada DENILDO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .